Tribunal: TJSP
Processo: 2015848-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Primado dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil – Norma de natureza cogente, revelando-se, destarte, desnecessária a intimação dos agravados – Observância,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Primado dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil – Norma de natureza cogente, revelando-se, destarte, desnecessária a intimação dos agravados – Observância, contudo, do devido processo legal, em primeira instância, quando da instauração do incidente, o que ora se determina. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015848-95.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000271233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2015848-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IRMÃOS BOA LTDA,
são agravados ANTONIO FIGUEIRA LELLIS, ALMIR POLYCARPO, ASTILUZ S.A. e
RUBENS DUFFLES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015848-95.2020.8.26.0000
37a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Agravante: IRMÃOS BOA LTDA
Agravados: ANTONIO FIGUEIRA LELLIS, ALMIR POLYCARPO, RUBENS
DUFFLE MARTINS, ASTILUZ S.A.
Interessada: MILD TRACK CONSULTING CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
LTDA
MM. Juíza de Direito: Dra. PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
VOTO No 26.844
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica Primado dos artigos 133 a 137 do Código
de Processo Civil Norma de natureza cogente, revelando-se,
destarte, desnecessária a intimação dos agravados Observância,
contudo, do devido processo legal, em primeira instância, quando
da instauração do incidente, o que ora se determina. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Irmãos Boa Ltda, nos autos do cumprimento de sentença, que
inadmitiu o pedido do exequente para a desconsideração da personalidade
jurídica.
Irresignada, diz a agravante que há
indício de malversação do patrimônio da executada. Argumenta com o
encerramento irregular da sociedade devedora, além da ausência de patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015848-95.2020.8.26.0000
suficiente para saldar suas dívidas.
A
recorrente
cumpriu
os
requisitos
exigidos pelos arts. 1.016 e 1.017 do CPC. Desnecessária a vinda de
informações pelo Juízo a quo.
O processo tramitou em seu efeito legal,
em decisão de lavra do DD. Des. Carlos Dias Motta, nos termos do art. 70, § 1o,
do RITJSP (fls. 84/85).
Houve
resposta
pela
executada,
a
fls. 97/113.
É o relatório.
A questão litigiosa trazida a lume nesta
instância recursal versa sobre a possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica, a fim de que seja alcançado o patrimônio dos sócios da
sociedade executada.
Em meio às novidades introduzidas em
nosso ordenamento jurídico pelo novel Código de Processo Civil, especial
destaque há de ser dado, no que concerne à desconsideração da personalidade
jurídica, à necessidade de instauração de prévio incidente, em qualquer fase do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015848-95.2020.8.26.0000
processo, para a apreciação do respectivo pedido.
A matéria é disciplinada nos artigos 133 a
1371 da hodierna lei de ritos civis, cabendo, neste azo, até mesmo para que se
apreenda o alcance da vontade do legislador, trazer ao proscênio a dicção do art.
133:
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será
instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe
couber intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará
os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração
inversa da personalidade jurídica.
Em semelhante cenário, respeitada a
convicção da digna e proficiente magistrada a quo - que indeferiu, de plano, a
desconsideração inversa da personalidade jurídica -, é forçoso convir que a
pretensão do agravante há de ser acolhida por esta instância recursal para
prosseguimento do incidente com citação da pessoa jurídica ou do sócio, nos
termos do art. 135 Cód. Civil.
Eventual
abuso
da
personalidade,
caracterizado, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, deve ser
comprovado nos lindes do incidente de desconsideração da personalidade
1 “Não havia previsão similar no CPC/1973, nada obstante a desconsideração da personalidade jurídica
para atingir o responsável patrimonial estivesse presente em diplomas como CC/2002 (art. 50) e o CDC (art.
28). Havia previsão no direito material, mas a ausência de previsão procedimental própria trazia significativa
insegurança jurídica, incompatível com o Estado Democrático de Direito. O contraditório e a ampla defesa
nem sempre eram aplicados de forma plena” (CÂMARA, Helder Moroni (Coord.). Código de processo civil
comentado. Almedina, 2016, p. 197/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015848-95.2020.8.26.0000
jurídica, inclusive para fins de aplicação do art. 50 do Cód. Civil,2 com a atual
redação que lhe foi dada pela Lei Federal 13.874/2019.
Importante consignar, igualmente, que em
se tratando de norma de natureza cogente e de caráter imperativo ao aplicador
da lei, revela-se desnecessário aguardar-se a vinda da resposta pelos agravados,
eis que, como dito, requerida a instauração do incidente, cabe ao magistrado
deferi-la, para, somente depois, analisar ou não o cabimento da desconsideração
em si.
Dito de outra forma, não poderia a
autoridade judiciária, por força do primado dos artigos 133 a 137 do CPC, preterir
sua instauração.

Dignos de nota, os seguintes julgados:
“Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Ação de ressarcimento de
danos. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da
Personalidade Jurídica. Indeferimento, sob argumento de ausência dos
2 “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios,
caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de
sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo
não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade
econômica específica da pessoa jurídica.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015848-95.2020.8.26.0000
requisitos legais. Ré sem saldo bancário para fazer frente às despesas e quitar
débitos, com baixa no CNPJ, por inexistência de fato. Necessidade de
observância do procedimento disposto nos artigos 133 e seguintes, do CPC.
Providência obrigatória, para assegurar a ampla defesa e o contraditório dos
sócios da empresa objeto do incidente. Decisão reformada, com
determinação de processamento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Recurso provido em parte.”3
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
DESPESAS CONDOMINIAIS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA.
INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DOS CRITÉRIOS
OBJETIVOS PARA DESCONSIDERAÇÃO QUE DEVERÃO SER
PROVADOS NO CURSO DO INCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
Para que se possa reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica,
necessário se faz que se comprove que tenha havido confusão patrimonial,
abuso de direito ou fraude, de tal sorte a dilapidar ou desviar o patrimônio
em prejuízo de credores. Pelo CPC/2015, os critérios objetivos para aplicação
da teoria devem ser demonstrados no curso do incidente. Desse modo, não se
cuida de já incluir no polo passivo da execução as empresas indicadas, mas,
sim, de instauração de incidente que, observando o contraditório pleno e
produção de provas, constatará presença ou não dos requisitos necessários
para aplicação da medida excepcional.”4
Diante dessas considerações, o recurso
comporta parcial acolhimento, para o fim de determinar a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prosseguindo-se com a
abertura de prazo para a manifestação dos chamados ao processo, em 1o grau, a
fim de lhes garantir o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa.
3 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2140495-02.2019.8.26.0000 Rel. Des.
Bonilha Filho J. 20/08/2019.
4 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2151475-08.2019.8.26.0000 Rel. Des.
Adilson de Araújo J. 24/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015848-95.2020.8.26.0000
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, com determinação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR